Tribunal: TJMT
Processo: 1024643-93.2023.8.11.0041
Relator(a): MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2025-12-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1024643-93.2023.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Liminar]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[GIAN CARLO LEAO PREZA - CPF: 950.997.861-20 (EMBARGADO), GIAN CARLO LEAO PREZA - CPF: 950.997.861-20 (ADVOGADO), FABIANA HERNANDES MERIGHI PREZA - CPF: 963.705.721-87 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ARREMATAÇÃO DE VEÍCULO USADO EM LEILÃO JUDICIAL. ICMS. NÃO INCIDÊNCIA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO JULGADO. OMISSÃO INEXISTENTE. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos pelo Estado de Mato Grosso contra acórdão que concedeu a segurança para afastar a exigência de ICMS e de multas de trânsito sobre veículo adquirido em leilão judicial por pessoa física para uso próprio, determinando a emissão da nota fiscal de arrematação e o licenciamento do bem, independentemente do pagamento dos referidos encargos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em omissão quanto à análise da legislação federal que prevê a incidência do ICMS na aquisição de bens em licitação pública, ainda que por pessoa física e sem intuito comercial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão, sendo cabíveis apenas nas hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC, o que não se verifica no caso concreto.

O acórdão embargado analisou expressamente a não incidência do ICMS sobre a arrematação de veículo usado em leilão para uso próprio, afastando a ocorrência do fato gerador, por ausência de mercancia e em respeito ao princípio da não cumulatividade.

A jurisprudência do TJMT e do STJ reconhece que a cobrança do ICMS em tais hipóteses configura bitributação, sendo indevida a nova exigência sobre veículo usado que já sofreu tributação anterior.

A suposta omissão quanto aos arts. 4º, §1º, III, e 12, XI, da LC nº 87/1996 foi afastada, por serem inaplicáveis à hipótese concreta, tendo sido devidamente enfrentada a tese sob o prisma constitucional e legal.

Foram prequestionados, para todos os fins, os dispositivos invocados pela parte embargante.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

Não incide ICMS na arrematação de veículo usado em leilão judicial por pessoa física para uso próprio, por ausência de circulação mercantil e em respeito ao princípio da não cumulatividade.

A alegação de omissão quanto à incidência do ICMS prevista na LC nº 87/1996 não se sustenta quando a decisão já enfrentou de forma suficiente os fundamentos legais e constitucionais aplicáveis.

A tentativa de rediscutir o mérito do julgado por meio de embargos declaratórios é incabível, nos termos do art. 1.022 do CPC.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 155, §2º, I; CPC/2015, art. 1.022; LC nº 87/1996, arts. 4º, §1º, III, e 12, XI.

Jurisprudência relevante citada:

TJMT, N.U 1019016-37.2023.8.11.0000, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, j. 24/06/2024.

TJMT, N.U 1017389-95.2023.8.11.0000, Rel. Des. Helena Maria Bezerra Ramos, j. 05/02/2024.

TJMT, N.U 1015627-52.2022.8.11.0041, Rel. Des. José Luiz Leite Lindote, j. 24/07/2024.

STJ, AgInt no REsp 1.789.930/SP, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe 27/11/2020.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Embargos de Declaração opostos pelo Estado de Mato Grosso contra acórdão proferido nos autos do Mandado de Segurança n.º 1024643-93.2023.8.11.0041, oriundo da 5.ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT, que concedeu a segurança para afastar a exigência de ICMS e de multas de trânsito incidentes sobre veículo adquirido em leilão judicial por pessoa física para uso próprio, determinando a expedição de Nota Fiscal de Arrematação e autorização para licenciamento sem tais ônus.

O acórdão embargado confirmou a sentença e negou provimento ao agravo interno interposto pelo Estado, mantendo o entendimento de que não incide ICMS sobre a arrematação de veículo por particular para uso pessoal.

Nos presentes embargos, o Estado alega que o acórdão incorreu em omissão, por deixar de analisar dispositivos legais que tratam expressamente da incidência do ICMS na hipótese de aquisição de bens em licitação pública, ainda que para uso próprio e sem intuito comercial, com base nos arts. 4º, § 1º, III, e 12, XI, da Lei Complementar nº 87/1996.

Sustenta que a legislação vigente não exige habitualidade ou intuito comercial para caracterizar a incidência do imposto nessas hipóteses, e que a exclusão desses elementos decorre do próprio texto legal, sendo irrelevante a destinação dada ao bem arrematado.

Ao final, requer o acolhimento dos embargos para sanar a omissão, com efeitos infringentes, a fim de denegar a segurança. Subsidiariamente, pede que haja pronunciamento expresso sobre os dispositivos legais apontados.

Contrarrazões. (id. 317095890)

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora)

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço dos Embargos de Declaração.

Ab initio
, destaco que o artigo 1.022 do Código de Processo Civil elenca expressamente as hipóteses de cabimento dos Embargos de Declaração. Confira-se:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II – suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III – corrigir erro material.

Na forma do artigo mencionado, os embargos de declaração são viáveis quando presentes as hipóteses restritas de omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão.

O embargante alega omissão e contradição ao argumento de que o acórdão incorreu em omissão, por deixar de analisar dispositivos legais que tratam expressamente da incidência do ICMS na hipótese de aquisição de bens em licitação pública, ainda que para uso próprio e sem intuito comercial, com base nos arts. 4º, § 1º, III, e 12, XI, da Lei Complementar nº 87/1996.

Da leitura do acórdão que deu origem ao recurso, verifica-se que não procede os vícios alegados, consignando que a compra de veículo foi efetuada para fins não mercantis, conforme se extrai das razões que fundamentam o acórdão :

(...)

Seguramente, a compra de veículos em leilão por pessoas naturais, sem finalidade de mercancia, como é o caso, não integra a hipótese de incidência que se está a tratar.

Na sequência, nem se comente que o ora Apelado não era, na ocasião, ao menos, contribuinte formal, senão particular arrematante de um bem, a quem se aplica a legislação civil referente à alienação de bens.

Além disso, é cediço que o imposto do ICMS é não cumulativo, nos termos do art. 155, §2º, inciso I da CF/88, permitindo-se o abatimento do valor suportado na entrada de mercadorias ou serviços com o montante devido pelas respectivas saídas, ou pelas saídas de mercadorias ou serviços para cuja formação contribuam aqueles adquiridos.

Nesse sentido, juntamente com os princípios da livre iniciativa e livre concorrência, aplica-se a não cumulatividade a fim de equilibrar e regular a ordem econômica, garantindo assim o regular desenvolvimento nacional e impedindo a tributação de operações sucessivas com a incidência repetida do mesmo tributo, evitando a bitributação.

Dessa forma, quando se exige o recolhimento de ICMS de veículo usado arrematado em leilão, sobre o qual já havia incidido o imposto anteriormente, resulta em clara inobservância da regra da não cumulatividade, o que não é admissível.

Nesse sentido, se posiciona a jurisprudência deste Egrégio Tribunal:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO PENDENTE – JULGAMENTO CONJUNTO – TRIBUTÁRIO – MANDADO DE SEGURANÇA – TUTELA DE URGÊNCIA CONCEDIDA – VEÍCULO USADO ARREMATADO EM LEILÃO – INCIDÊNCIA DE ICMS IMPOSTO RECOLHIDO ANTERIORMENTE – IMPOSSIBILIDADE DE NOVA COBRANÇA – PRINCÍPIO DA NÃO-CUMULATIVIDADE – ARTIGO 155, PARÁGRAFO 2°, INCISO I, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO. 1. A não-cumulatividade do Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual, Intermunicipal e de Comunicação – ICMS – é comando constitucional (artigo 155, parágrafo 2°, inciso I), justamente para impedir que o ônus do imposto se acumule em cada operação.
2. A exigência do recolhimento de ICMS de veículo usado arrematado em leilão para uso próprio, não sujeito a ato de mercancia e sobre o qual já havia incidido o imposto anteriormente, resultaria na inobservância da regra da não-cumulatividade e, consequentemente, na bitributação.
3. Recurso não provido. Agravo interno prejudicado. (N.U 1019016-37.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, RODRIGO ROBERTO CURVO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 24/06/2024, Publicado no DJE 28/06/2024)

AGRAVO INTERNO –- DECISÃO QUE INDEFERIU LIMINAR - AGRAVO DE INSTRUMENTO - ICMS NA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO EM LEILÃO – AUSENTE A CIRCULAÇÃO DE MERCADORIA – HIPÓTESE DE NÃO INCIDÊNCIA DO TRIBUTO – ILEGALIDADE DA COBRANÇA CONSTADA - RECURSO DESPROVIDO – DECISÃO MANTIDA. 1- Nos termos do entendimento deste Sodalício, a compra de veículo em leilão por pessoa natural para uso próprio, não sujeito a ato de mercancia, não integra a hipótese de incidência do ICMS. 2- Não verificando plausibilidade nas alegações da Agravante a ensejar a modificação da decisão agravada, ela deve ser mantida pelos próprios fundamentos. (N.U 1017389-95.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 05/02/2024, Publicado no DJE 23/02/2024)

APELAÇÃO CÍVEL COM REMESSA NECESSÁRIA – MANDADO DE SEGURANÇA – ILEGITIMIDADE PASSIVA – SECRETÁRIO ADJUNTO DA RECEITA PÚBLICA – POSSIBILIDADE – ICMS – ARREMATAÇÃO DE VEÍCULO USADO EM LEILÃO JUDICIAL – PESSOA NATURAL – FINALIDADE DE USO PRÓPRIO – NÃO INCIDÊNCIA – PRINCÍPIO DA NÃO-CUMULATIVIDADE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.1. É admissível a inclusão do Secretário Adjunto da Receita Pública no polo passivo do Mandado de Segurança, por possuir competência para rever o ato questionado, mesmo não sendo o responsável direto pela cobrança discutida (Lei nº 12.016/2009, art. 6º, § 3º).2. Arrematação de bem em hasta pública por pessoa natural, sem finalidade de mercancia, não configura fato gerador de ICMS.3. A cobrança de ICMS sobre veículo usado arrematado em leilão, sobre o qual já houve incidência do imposto, viola o princípio da não cumulatividade e resulta em bitributação.4. Recurso desprovido. Sentença ratificada.(N.U 1015627-52.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, Vice-Presidência, Julgado em 24/07/2024, Publicado no DJE 30/07/2024)

Nesta linha de intelecção vem trilhando o entendimento do STJ:

"O ICMS é tributo que incide sobre a circulação de mercadorias e não sobre a mera aquisição de bens móveis usados em leilão judicial, sob pena de bitributação.” (AgInt no REsp 1.789.930/SP, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe 27/11/2020) “(id. 298651366)

Analisando as razões postas nestes Embargos, vê-se que, a questão foi devidamente apreciada, justificando que além do veiculo ter sido arrematado para fins particulares não incide ICMS quando a compra for efetuada em leilão.

Evidencia-se, assim, que, a parte Embargante na verdade pretende a rediscussão das questões já julgadas de maneira inequívoca.

Tal pretensão não está em harmonia com a natureza e a função dos embargos declaratórios, que constitui instrumento processual que tem por escopo eliminar do julgamento obscuridade, contradição ou omissão sobre questão cujo pronunciamento se impunha na decisão ou, ainda, de corrigir evidente erro material, conforme dicção do Art. 1022 do CPC/2015, o que não ocorreu no caso presente, não sendo possível atribuir eficácia infringente se ausentes a alegada omissão, ou obscuridade, ou erro material, ou contradição.

Assim, é certo que, o presente Embargos de Declaração, na realidade, é apenas um anseio do Recorrente em rediscutir a matéria por meio não próprio a tal finalidade, o que é estritamente vedado em nosso ordenamento jurídico.

Neste sentido, veja-se o entendimento deste Sodalício:

PROCESSUAL CIVIL – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ACÓRDÃO PROFERIDO NO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – OBRIGAÇÃO DE FAZER – CUMPRIMENTO DO PLANO DE AÇÃO DE SAÚDE MUNICIPAL E ESTADUAL PARA A IMPLANTAÇÃO DA MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIZAÇÃO EM REABILITAÇÃO – DIREITO À SAÚDE – PROTEÇÃO AOS PORTADORES DE NECESSIDADE ESPECIAIS – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA – COMPROVAÇÃO DO INADIMPLEMENTO DAS MEDIDAS FIRMADAS ENTRE OS ENTES PÚBLICOS – CONDENAÇÃO IRREPARADA – PRAZO DE UM ANO – RAZOÁVEL – SANÇÃO PECUNIÁRIA MANTIDA E APLICÁVEL APENAS EM CASO DE DESCUMPRIMENTO – OMISSÃO INEXISTENTE – PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO JULGADO – DECISÃO MANTIDA – REJEIÇÃO.Os Embargos de Declaração devem ser rejeitados, uma vez ausentes os vícios previstos no artigo 1.022, II e parágrafo único, do Código de Processo Civil de 2.015.(N.U 0003986-45.2015.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 2/8/2021, Publicado no DJE 11/8/2021).

Desse modo, em face da inexistência de quaisquer vícios a sanar, e, para evitar a oposição de novos Embargos de Declaração, desde já considero devidamente prequestionados os dispositivos suscitados pela parte Embargante.

Diante do exposto, rejeito os Embargos de Declaração, mantendo inalterado o acórdão.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/11/2025